Tribunal: TJDFT
Processo: 0738864-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738864-26.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os autores agravam da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0744191-46.2025.8.07.0001 – id 246923831) que, em demanda cominatória c/c indenizatória, indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão dos reajustes aplicados desde 2017, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, reduzindo a mensalidade de R$ 3.705,82 para R$1.818,12, com a proibição de novos reajustes. Narram que o 3o agravante, filho dos outros dois, é criança diagnosticada no CID11 6A02 - Transtornos de Desenvolvimento dos Sons da fala (Apraxia), com necessidade de atendimento multidisciplinar contínuo e sem previsão de alta, sendo o plano essencial para a garantia da saúde e do desenvolvimento dele. Afirmam que se trata de plano de saúde “falso coletivo”, pois é composto apenas por três pessoas da família, tendo aderido a uma entidade associativa para viabilizar o acesso, visto a escassez de ofertas de planos individuais e familiares. Alegam que, em se tratando de plano "falso coletivo", os reajustes dependem de autorização da ANS, da ANS, conforme a Resolução 565/22, art. 3o, razão pela qual os praticados pela agravada são abusivos. Argumentam que os reajustes são comunicados por meras cartas informativas, enviadas por e-mail, nas quais há apenas a indicação do percentual de aumento anual, sem documentos que comprovem que a sinistralidade e a variação de custos atingiram os percentuais aplicados. Acrescentam que a agravada ignorou a legislação, aplicando reajustes antes mesmo da data de aniversário contratual, o que reforça a tese de abusividade. Apontam perigo de dano para a continuidade do tratamento essencial à saúde e desenvolvimento do 3o agravante e na possibilidade de não ter mais condições financeiras para manter os pagamentos pontuais das mensalidades cobradas Requerem o deferimento liminar da medida. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Ainda que os percentuais anuais de aumento da mensalidade do plano de saúde sejam expressivos, a aferição de sua regularidade ou eventual excessividade demanda instrução probatória. Outrossim, o reajuste anual do plano coletivo é apenas acompanhado pela ANS, para monitoramento da evolução dos preços, não se lhe aplicando os índices próprios dos planos individuais, sendo necessária dilação probatória para comprovar o alegado contrato “falso coletivo”. Quanto aos precedentes invocados, embora respeitáveis, carecem de efeito vinculante. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator